Tribunal: TJDFT
Processo: 0708859-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. REGISTRO INSUFICIENTE PARA ANÁLISE DA VOLUNTARIEDADE. ANULAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ANPP é um acordo, na linha da justiça penal negociada, que incorporou do direito privado princípios fundantes, tais como a autonomia privada, o autorregramento da vontade e a autocomposição. Nessa linha da liberdade para negociar, a intervenção do Estado-Juiz deve ser pautada pelo controle nos casos de abuso, excesso ou ilegalidade na negociação.
2. A ausência de confissão pode ser aferida pelo Juiz de direito para negar a homologação do acordo, desde que se mostre inequívoco que o investigado negou a conduta.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido.